Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (PERDA DO OBJETO). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extinto o processo, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC), a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade.
2. O valor dos honorários de sucumbência, via de regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o § 2o do artigo 85 do CPC.
3. Aplica-se interpretação extensiva do § 8o do artigo 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no § 2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
4. In casu, ainda que fosse aplicada a norma constante do artigo 85, § 8o-A, do CPC, existindo determinação de aplicação do maior valor a título de honorários advocatícios (tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10%, nos termos do § 2o do mesmo artigo), tal conduta desaguaria em quantia exorbitante, a ponto de, também, gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
5. Revela-se a decisão mais justa arbitrar os honorários contratuais com base na tabela da OAB/DF que, no item “10”, fixa para ações de execução em geral o valor mínimo - VM de 20 URH.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.